Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-92.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002307-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
“A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002307-92.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA MARIA GARCIA RIBEIRO contra pronunciamento jurisdicional da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1004871-66.2020.8.11.0004), opostos contra a pretensão executiva deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A., facultou à embargante/agravante emenda à inicial no prazo de quinze dias para que instruísse “
o feito com cópia da declaração de imposto de renda dos últimos três anos, para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita
”, ou, então, para realizasse o “
recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo
(...)
, sob pena de cancelamento da distribuição
” (cf. Id. nº 75957498).

A agravante reafirma a necessidade de concessão da benesse pleiteada dizendo que “é viúva (e) nunca trabalhou na vida a não ser na roça, sendo que apenas administrava o lar e os filhos do casal”, e que o inventário dos bens deixados por seu falecido esposo “finalizou em 20/01/2020, mas ainda não foi registrado justamente por falta de renda” (cf. Id. nº 75957492 - pág. 5).

Argumenta, ainda, que “a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício”, porque goza de presunção de veracidade, “podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se proa cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício” (sic – cf. Id. nº 75957492 - pág. 8/10).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 75957492 - pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. nº

76748467 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Transcorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 75983956).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo, exatamente como procedeu o MM. Juiz presidente do feito.

No caso, o conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado pela MMª. Juíza em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, com efeito, verifico, a princípio, a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido.

A agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a simples alegação de que é viúva, pois, como ela própria informa, o falecimento de seu esposo ocorreu há quase quatro anos.

De qualquer forma, a agravante exibe cópia de extrato bancário relativamente antigo, referente aos meses de junho e julho de 2020, onde se vê existência de saldo positivo de mais de R$ 3 mil (cf. Id. nº 75963450 e 75963451).

Somado a isso, há também cópia de faturas de energia elétrica no valor de R$ 514,34 (cf. Id. nº 75963452), o que também não coaduna com a hipossuficiência financeira alegada.

Portanto, permanece infensa às críticas recursais a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica auto-afirmada, ensejando indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, diante da falta de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021